Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de conhecimento. Serviços bancários. Relação de consumo. Fraude de terceiros. Boleto falso. Engenharia fraudulenta. Uso de linha telefônica (“falsa central de atendimento”). Suposta central de segurança da instituição bancária. Criação fraudulenta. Confirmação de dados sensíveis e sigilosos pelo fraudador. Falha no controle das operações pelo banco. Atuação preventiva do banco. Ausência. Desídia. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (STJ, Súmula 479). Falha na segurança dos serviços bancários e no controle das operações atípicas consumadas. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (cdc, art. 14; cc, arts. 186 e 927). Gênese ilícita. Dano moral. Consumidora. Desequilíbrio financeiro. Afetação da economia pessoal. Ofensa extrapatrimonial. Afetação da incolumidade e do equilíbrio psicológico da correntista afetada pelo havido. Qualificação. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Preliminares. Inépcia da inicial. Peça inaugural tecnicamente adequada e devidamente aparelhada. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento, com pedido tutela provisória de urgência, manejada por consumidora, julgara procedentes os pedidos formulados, declarando a quitação do contrato de financiamento concertado com a instituição bancária acionada, cominando ao banco as obrigações de promover a emissão da carta de quitação e baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto do negócio, a suspensão de qualquer modalidade de cobrança e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes nos quais inserido, além de condenar a casa bancária e a pessoa jurídica que encaminhara a fraude pertinente a falso pagamento, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo compreendem a aferição da subsistência de inépcia da exordial ante a ausência de provas evidenciadoras da verdade dos fatos alegados, do vislumbre de ilegitimidade passiva ad causam do banco apelante, da incorrência da instância de origem em cerceamento de defesa e da existência de falha imputável à instituição bancária defronte os negócios em que se enredara a autora, resultando, se o caso, em sua responsabilização pelos efeitos derivados do havido, derivado de fraude havida na emissão de boleto de pagamento, investigando-se, ainda, acaso ratificado o édito condenatório imposto, se o arbitramento da compensação por danos morais observara a devida proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida do atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Conformando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).
5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
6. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
7. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
8. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
9. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo réu apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
10. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pela consumidora e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
11. A circunstância de a fraude ter induzido a correntista a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas à quitação do contrato de financiamento de veículo por ter sido contatada por prepostos do banco credor, direcionando-a a canal de atendimento próprio e levando-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador, culminando com a emissão de boleto de pagamento falso, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja, porquanto houvera difusão indevida e ilícita de dados sigilosos, permitindo acesso dos fraudadores a elementos sigilosos e sensíveis, cujo acobertamento estava afetado à casa bancária por imposição legal inerente às atividades que desenvolve.
12. A constatação de que houvera o manejo de elementos de identificação pessoal e pertinentes ao contrato bancário legitimamente celebrado por parte de elementos estranhos ao banco, culminando com a indução da correntista e mutuária a erro ao apreender que estava travando negociação legítima volvida à quitação antecipada do empréstimo que contratara em condições vantajosas, induz falha imputável ao banco, pois competia-lhe velar pelo sigilo dos dados bancários e contratuais, enlaçando-o à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar sua responsabilidade pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidira, conduzindo ao reconhecimento da higidez do pagamento realizado, com os efeitos liberatórios correlatos, e a transmudação das cobranças subsequentes que empreendera como ato ilícito e abuso de direito afetando a consumidora enredada no havido (CDC, art. 14; LGPD, art. 44; CC, arts. 186 e 927).
13. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro induzisse a consumidora a gerar o boleto relativo à negociação e realizar o correlato pagamento como se se tratasse de operação bancária regular e legítima, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, §3o).
14. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados, traduzida em vazamento dos dados sensíveis e sigilosos da mutuária e do contrato bancário que firmara, a imputação de débito realizado em erro motivado pela fraude que somente ocorrera em razão da desídia em que incidira o banco, ensejando que seja reconhecida a quitação do débito remanescente do débito contratual e liberação da consumidora, as cobranças que lhe foram direcionadas e a anotação restritiva de crédito que a afligira com fundamento no débito realizado irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial diante dos efeitos que experimentara nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
15. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo à consumidora em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
16. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
17. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Decisão por maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.